Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-36.2024.8.11.0047
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001040-36.2024.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILENE BATISTA RODRIGUES - CPF: 047.266.211-22 (EMBARGANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, declarando a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a cessação dos descontos e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto aos documentos juntados pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão no acórdão embargado quando este analisa expressamente o documento mencionado pelo embargante, concluindo pela sua insuficiência probatória.

O embargante busca, com a oposição dos aclaratórios, rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o banco comprovou a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) em caso negativo, avaliar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais, prova do recebimento do crédito, do cartão plástico ou de faturas, descumprindo, assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano moral.

O montante de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal.

A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos documentos juntados aos autos, especificamente o contrato apresentado no ID n° 300583388, no qual consta assinatura eletrônica realizada pelo usuário do cliente, demonstrando a regularidade do negócio jurídico.

Sustenta que o acórdão concluiu pela invalidade do negócio jurídico por entender que a instituição financeira não trouxe aos autos documento claro e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, ignorando o contrato juntado que possui força probatória a atestar que o contratante possuía conhecimento de todos os termos avençados.

Aduz que o ordenamento brasileiro não impõe que o contrato bancário seja público, e que tal formalidade não deriva somente da assinatura da parte autora da demanda, mas também do princípio da autonomia de vontade, o qual rege o Direito Civil.

Afirma que caberia à parte autora a impugnação do contrato por meio de perícia judicial, o que não ocorreu, e que a instituição financeira cumpriu com seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com efeitos modificativos, para que a ação seja julgada improcedente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos documentos juntados aos autos, especificamente o contrato apresentado no ID n° 300583388, no qual consta assinatura eletrônica realizada pelo usuário do cliente, demonstrando a regularidade do negócio jurídico.

Contudo, o julgado enfrentou expressamente a questão relativa à comprovação da regularidade da contratação.

No voto condutor, consta expressamente o seguinte:

“(...) Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Ocorre que os documentos apresentados pelo réu, como termo de proposta e extrato de conta corrente, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Conforme o próprio termo juntado com a contestação, o proponente titular deveria anexar à proposta cópia do RG, do CPF/MF e dos comprovantes de renda e de residência, documentos estes que não foram juntados nos autos.

Ademais, o termo consta que foi assinado eletronicamente, porém o Banco não apontou nenhum meio em que é possível verificar a autenticação da assinatura virtual. A mera alegação de que houve assinatura eletrônica, sem a demonstração dos mecanismos de segurança utilizados ou a apresentação de certificação digital que ateste a autenticidade da assinatura, não é suficiente para comprovar a manifestação inequívoca de vontade da parte autora.

(...)

Além do mais, o extrato juntado com a contestação não demonstra o recebimento do crédito aprovado no valor de R$ 1.953,00, tampouco há prova de recebimento do cartão plástico, faturas ou qualquer outro documento que comprove a efetiva utilização do serviço pela autora.

A ausência de documentos claros e suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como por exemplo, por qual canal a autora teria solicitado os referidos saques, reforça a conclusão de que não houve comprovação do vínculo contratual.

Cabe ressaltar que as instituições financeiras, no exercício de suas atividades, devem agir com o máximo de cautela e diligência na formalização de contratos, especialmente aqueles celebrados por meios eletrônicos, adotando mecanismos seguros de identificação dos contratantes e armazenamento adequado da documentação pertinente.

A ausência desses cuidados configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. (...)”

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou expressamente o documento mencionado pelo embargante, concluindo pela sua insuficiência probatória.

O fato de a Câmara não ter acolhido a tese do embargante não configura omissão, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram sua convicção, como ocorreu no caso em análise.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Como visto, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025